Tribunal: STJ
Processo: 8006574-66.2022.8.05.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103640 - BA(2025/0428508-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILLIAM TORRES BARBOSA
ADVOGADO
: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES - BA056415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
NULIDADE. ASUÊNCIA. JUSTA CAUSA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte entende que não se vislumbra qualquer ilegalidade na
atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo
Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou
furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem
indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou
preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente,
conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso
, AgRg no HC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas,
(ut
822.922/SP,
Quinta Turma, DJe de
.
16/8/2023)
2. Em igual sentido, destacou o Ministro Gilmar Mendes no
julgamento do RHC n.
julgado em
que se um
229.514/PE,
2/10/203,
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos já conhecidos pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública (RHC n.
Segunda Turma, relator Gilmar Mendes,
229.514/PE,
julgado em
.
2/10/2023)
3. A pretensão de desconstituir a existência de justa causa para a
abordagem demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56064127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aa1d2e2c-82ab-4136-843f-cff69f38504a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aa1d2e2c-82ab-4136-843f-cff69f38504a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103640 - BA(2025/0428508-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILLIAM TORRES BARBOSA
ADVOGADO
: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES - BA056415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
NULIDADE. ASUÊNCIA. JUSTA CAUSA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte entende que não se vislumbra qualquer ilegalidade na
atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo
Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou
furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem
indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou
preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente,
conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso
, AgRg no HC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas,
(ut
822.922/SP,
Quinta Turma, DJe de
.
16/8/2023)
2. Em igual sentido, destacou o Ministro Gilmar Mendes no
julgamento do RHC n.
julgado em
que se um
229.514/PE,
2/10/203,
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos já conhecidos pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública (RHC n.
Segunda Turma, relator Gilmar Mendes,
229.514/PE,
julgado em
.
2/10/2023)
3. A pretensão de desconstituir a existência de justa causa para a
abordagem demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 347/351,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial
por não vislumbrar ilegalidade na na busca pessoal e pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante se insurge contra essa decisão reiterando a tese de ilicitude de
abordagens baseadas em presunções genéricas. Salienta que "não restou evidenciado
qualquer tipo de nervosismo, tentativa de fuga, comportamento suspeito, ou seja,
nenhum elemento concreto apto a justifica a busca pessoal." (e-STJ fl. 361)
Documento eletrônico VDA56064407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:18
Código de Controle do Documento: 8adeb08c-2da5-4050-b51a-dba6ede277f8

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
347/351

Os
elementos
existentes
nos
autos
informam
que
o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto,
substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos, pelo
cometimento do crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003.
A defesa alega a existência de nulidade decorrente da abordagem pessoal e
busca veicular realizadas sem a necessária justa causa.
Sem razão, porquanto, a abordagem, como se extrai do acórdão recorrido
à e-STJ fl. 265, ocorreu pelo fato de o recorrente estar trafegando em local
conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas e em horário suspeito,
por volta das 23h30.
Salienta-se que esta Corte já decidiu que não se vislumbra qualquer
ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de
Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo
suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial
sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou
preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à
nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de
822.922/SP,
.
16/8/2023)
Além disso, destacou o Ministro GILMAR MENDES no julgamento do RHC
n.
julgado em
que se um agente do Estado não puder
229.514/PE,
2/10/2023,
realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos já conhecidos
pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do
exercício da segurança pública (RHC n.
Segunda Turma, relator
229.514/PE,
GILMAR MENDES, julgado em
.
2/10/2023)
Ainda nessa linha:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO.
BUSCA
VEICULAR.
FUNDADA
SUSPEITA.
LEGALIDADE.
Documento eletrônico VDA56064407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:18
Código de Controle do Documento: 8adeb08c-2da5-4050-b51a-dba6ede277f8

REEXAME
DE
PROVAS.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PORTE
ILEGAL
DE
MUNIÇOES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
2. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
3. A jurisprudência do egrégio STJ considera válidas as buscas
veicular e domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas
anteriormente à abordagem policial, mesmo sem mandado judicial.
4. No caso, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a
fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que
os policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam
com o veículo com películas escuras, trafegando em alta velocidade.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de drogas
constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal,
considerada em si e acompanhada por circunstâncias concretas que
comprovem o envolvimento do réu a atividades ilícitas.
6. A apreensão de munições em contexto de flagrante por crime de
tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento.
7 A reanálise do acervo fático-probatório para atender às pretensões
da defesa é inviável no âmbito estreito do habeas corpus. 8. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n.
relator
986.900/SC,
Ministro Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS -
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. FUGA DO
PACIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: '[s]e um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública' (RHC 229.514
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
AgR/PE,
Turma, DJe
" (HC n. 248011 AgR, relator Ministro
23/10/2023)
Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de
.
29/11/2024)
2. "No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a
viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e arma,
configurando justa causa para a revista e a consequente licitude da
prova" (ARE 1510414 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a)
p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-10-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 26-11-2024
DJe-s/n
PUBLIC 27-11-2024).
Documento eletrônico VDA56064407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:18
Código de Controle do Documento: 8adeb08c-2da5-4050-b51a-dba6ede277f8

3. "A busca pessoal foi considerada legal, pois houve fundada suspeita
baseada na fuga dos pacientes em local conhecido por tráfico de
drogas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
897.752/RJ,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.017.347/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025.

Por fim, a pretensão de desconstituir a existência de justa causa para a
abordagem demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:18
Código de Controle do Documento: 8adeb08c-2da5-4050-b51a-dba6ede277f8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0428508-4
AREsp 3.103.640 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80065746620228050146
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM TORRES BARBOSA
ADVOGADO
: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES - BA056415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM TORRES BARBOSA
ADVOGADO
: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES - BA056415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485614902434212@
2025/0428508-4 - AREsp 3103640 Petição : 2026/0028546-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:48
Código de Controle do Documento: 69CF077A-8774-49DE-9A86-DD922DC50A07